Tribunal: TCU
Processo: 001.488/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2550/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.488/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Claudia Fernandes Machado (XXX.283.577-XX); Cassio Raphael Araujo Goncalves (XXX.879.794-XX); Denisi de Melo Spezia (XXX.079.445-XX); Eduarda Gadelha Aguiar (XXX.891.061-XX); Julia de Souza Ferreira (XXX.039.361-XX); Nathany Luiza Borges de Andrade (XXX.375.031-XX); Paulo Augusto Lemos de Souza (XXX.796.551-XX); Rogerio Alves de Oliveira (XXX.152.881-XX); Tatiana Lima e Silva Rubino (XXX.458.181-XX); Ulisses Luz da Silva Neto (XXX.128.771-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.